Tribunal: TJDFT
Processo: 0726867-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726867-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento parcial do recurso, pois as alegações de inexigibilidade do título e discussão do contrato em outra ação não foram conhecidas pelo juízo, de forma que a mera repetição dos argumentos viola o princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 1 de julho de 2024 18:02:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador